Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-25.2014.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000092-25.2014.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARDOZO ESCAVACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.682.013/0001-81 (APELADO), JOAO ALBERTO MOREIRA CARVALHO - CPF: 243.073.603-97 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), H.M.P. SERVICOS E SALVADOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.112.894/0001-50 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MARTINS - CPF: 420.114.088-14 (ADVOGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), H.M.P. SERVICOS E SALVADOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.112.894/0001-50 (APELADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MARTINS - CPF: 420.114.088-14 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), CARDOZO ESCAVACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.682.013/0001-81 (APELANTE), JOAO ALBERTO MOREIRA CARVALHO - CPF: 243.073.603-97 (ADVOGADO), MIRIAM DIAMANDI - CPF: 355.348.498-51 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER - CPF: 419.209.078-31 (ADVOGADO), MIRIAM DIAMANDI - CPF: 355.348.498-51 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), DEBORA AZZI COLLET E SILVA - CPF: 380.609.638-48 (ADVOGADO), ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER - CPF: 419.209.078-31 (ADVOGADO), DEBORA AZZI COLLET E SILVA - CPF: 380.609.638-48 (ADVOGADO), NESTOR NEGRELLI NETO - CPF: 121.549.508-09 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO JACOB DENZIN - CPF: 218.453.568-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS 1o E 3o APELOS E PROVEU PARCIALMENTE O 2o APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
MÉRITO
– INCÊNDIO EM CANAVIAL – PERDA TOTAL DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA DA REQUERENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA LINHA FÉRREA – UTILIZAÇÃO DE MAÇARICO – PROVA DOCUMENTAL (FOTOGRÁFICA) E TESTEMUNHAL QUE ATESTAM QUE O INCÊNDIO OCORREU EM CONSEQUÊNCIA DE ATO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS
– CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA RUMO MALHA NORTE S.A. DESPROVIDOS – APELO DA H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público deve ser analisada conforme determina o art. 37, §6o da Constituição Federal.

Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, somente se eximindo da culpa em face de prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou evidenciado nos autos.

Os lucros cessantes precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

Merece provimento a insurgência recursal para fins de aplicação da sucumbência recíproca, considerando que dos pleitos de condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes, a promovente só obteve sucesso quanto ao primeiro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000092-25.2014.8.11.0092

APELANTES:

RUMO MALHA NORTE S.A, H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS - EIRELI – EPP e CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA - EPP

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
RUMO MALHA NORTE S.A, H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS - EIRELI – EPP e pelo CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA – EPP
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT,
Dr. Fábio Alves Cardoso
, lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo terceiro apelante em face da primeira e segunda recorrentes, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial, para condenar as requeridas, de forma solidária, na obrigação de indenizar a requerente, a título de danos materiais, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), referente à destruição da motoniveladora ano 2007, modelo GD555-3, marca KOMATSU, acrescido de correção monetária (INPC), e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (08/08/2013). Ao final, condenou as requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a primeira apelante
[requerida RUMO MALHA NORTE S.A.]
aponta que não restou demonstrada a sua legitimidade passiva, tampouco a responsabilidade das recorrentes pelo incêndio, uma vez que não houve a comprovação de que a origem do fogo se deu a partir das atividades desenvolvidas para a manutenção e limpeza no trecho e de que fora provocado por seus funcionários.

Sustenta que as duas testemunhas da parte autora (Sr. Acácio Aparecido e Sr. Ronaldo Alves), apesar de afirmarem que o incêndio teria sido causado por seus prepostos, não estavam presentes no local.

Assim, menciona que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar na forma do artigo 373, I do CPC, que o incêndio foi causado pela empresa requerida em decorrência da utilização de maçaricos e equipamentos de solda na manutenção da via férrea.

Esclarece, por fim, que a utilização do maquinário agrícola do autor para combater o incêndio colocou em risco tanto o equipamento pela exposição ao calor excessivo, quanto ao motorista, de modo que sequer deveria participar da tentativa de conter o fogo.

No que diz respeito aos lucros cessantes, diz que apenas um orçamento não é capaz de corroborar com a afirmação da parte autora sobre os prejuízos por ela experimentados, de modo que pugna pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença (Id 93513486).

Por sua vez, a segunda recorrente
[requerida H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS - EIRELI – EPP]
aponta a
carência de provas quanto à comprovação de que foi, juntamente com a requerida RUMO, as causadoras do incêndio, visto que nem boletim de ocorrência foi instaurado na época para apuração dos fatos.

Destaca que as testemunhas arroladas pela autora foram categóricas ao frisar que os trilhos, suas margens e rodovias são susceptíveis a incêndios, inclusive naquela mesma semana ocorreram outros 4 focos de incêndio na mesma região, ressaltando, ainda, que a motoniveladora se deslocou de outro lugar para tentar apagar o incêndio, o que demonstra que assumiu o risco sobre tal situação.

Além disso, destaca que a parte autora decaiu em parte da pretensão (lucros cessantes) e não houve condenação em honorários sucumbenciais acerca do pedido indeferido, conforme previsto no artigo 86 do CPC.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, ante a ausência de responsabilidade das recorrentes pelos danos supostamente sofridos pela recorrida, julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente requer a condenação da parte autora nos moldes da sucumbência recíproca. (Id 93513490).

Por fim, a autora
[CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA – EPP]
apela adesivamente requerendo o acolhimento do pedido de lucros cessantes sofridos em decorrência da perda total de seu instrumento de trabalho, ante a ação ilícita praticada pelas empresas apeladas. (Id 93513496)

Contrarrazões apresentadas nos Ids 93513494 e 93513952

Preparo recolhido nos Ids 93513489, 93513492 e 93513497.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA – EPP
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da
RUMO MALHA NORTE S.A e H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS - EIRELI – EPP
,

onde narra em sua inicial que explora a atividade de prestação de serviços e escavações, terraplanagem, preparação de terreno, cultivo e colheita, transporte de cargas e geral, além de outros constantes do seu ato constitutivo, onde utiliza em sua execução diversos tipos de equipamentos e maquinários agrícolas.

Sustenta que na data de 02/02/2012, firmou com a empresa BRENCO - COMPANHIA. BRASILEIRA. DE ENERGIA RENOVÁVEL, contrato de prestação de serviços com vigência até 31/12/2014, objetivando a sistematização de solo, que consiste na preparação do solo para o plantio da cana de açúcar e na manutenção constante dos canaviais, na unidade de produção situada no município de Alto Taquari-MT.

Alega que as empresas requeridas exploram uma linha ferroviária que cruza os canaviais da Brenco e, no dia 08/08/2013, funcionários destas faziam trabalhos de manutenção dos trilhos dessa linha férrea, utilizando-se maçaricos e equipamentos de solda, quando, por negligência, as chamas dos referidos equipamentos atingiram o canavial reduzindo-o a cinzas.

Pontua que, na ocasião do incêndio, mantinha trabalhando no interior canavial uma MOTONIVELADORA MODELO GD555-3, MARCA KOMATSU, no qual houve perda completa desse equipamento, avaliado pela concessionária que revende máquinas semelhantes em R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Além da perda total do equipamento, aponta que lhe rendeu prejuízos, a título de lucros cessantes, tendo em vista o contrato firmado com a BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL, esta pagava o valor de R$128,00 (cento e vinte e oito reis) por hora trabalhada em tal máquina, considerando em média 8 (oito) horas diárias, perfazendo um montante de R$30.720,00 (trinta mil, setecentos e vinte reais) da data do acidente até o ajuizamento da presente demanda.

Assim, propôs a presente demanda reparatória, onde pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos suportados.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial, para o fim de condenar, de forma solidária, as requeridas, ao pagamento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente a destruição da motoniveladora ano 2007, modelo GD555-3, marca KOMATSU, acrescido de correção monetária (INPC), e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (08/08/2013), condenando-as ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Todas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que as requeridas
[RUMO
MALHA NORTE S.A e H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS - EIRELI – EPP]
sustentam a tese de inexistência de comprovação quanto à origem do incêndio e a inexistência do direito à reparação por dano material, além do reconhecimento da sucumbência recíproca.

Já a parte autora
[CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA – EPP]
pugna pela condenação das demandadas ao pagamento dos lucros cessantes, ante a perda total de seu instrumento de trabalho.

Pois bem.

De início, quanto à alegada ilegitimidade arguida pela apelante Rumo Malha Norte adianto que não merece prosperar, primeiro porque contratou a segunda requerida, a empresa H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS - EIRELI – EPP, para prestar os serviços necessários à manutenção da via férrea, cuja exploração detém a concessão pública, de modo que evidente sua responsabilidade pelos atos por ela praticados.

Além disso, como cediço, em
se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade das rés está sujeita à disciplina do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ademais, a responsabilidade objetiva da ré
[
RUMO MALHA NORTE S.A]
, concessionária de transporte ferroviário decorre, ainda, do artigo 26 do Decreto no 2.681/1912, que assim dispõe:

“Art. 26 As estradas de ferro responderão por todos os danos que a exploração das suas linhas causar aos proprietários marginais”

Nesse contexto,
descabida a invocação das empresas requeridas, de excludentes de responsabilidade para afastar a obrigação de indenizar, uma vez que
a responsabilidade objetiva, por força da qual as pessoas jurídicas a que se referem os dispositivos são objetivamente responsáveis pelos danos causados por seus agentes, de forma comissiva ou omissiva.

Destaca-se, ainda, como bem sinalizado pelo Magistrado sentenciante, que a
responsabilidade por danos ambientais (público ou privada) é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

Inclusive, esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo,
“(...) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”.
(STJ-2a Seção – REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/08/2014, DJe 05/09/2014.

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas.

Quanto ao cerne propriamente dito, é fato incontroverso que no dia 08/08/2013 os prepostos das rés realizavam reparos na
linha

férrea que corta a área de propriedade da empresa BRENCO - COMPANHIA. BRASILEIRA. DE ENERGIA RENOVÁVEL, a qual contratou a prestação dos serviços fornecidos pela parte autora
,
conforme fotografias colacionadas nos Ids 93511951 a 93511953
.

Também não há dúvida de que nessa mesma data houve um
incêndio
na vegetação que margeia a estrada de ferro, que alastrou rapidamente em parte do canavial cultivado pela empresa
BRENCO
e também ocasionou a perda total de uma
MOTONIVELADORA MODELO GD555-3, MARCA KOMATSU de propriedade da parte autora.

É que os elementos dos autos, dentre eles a prova testemunhal, atestam que a parte autora experimentou dano material decorrente de
incêndio
provocado por faíscas produzidas na
manutenção
da
linha

férrea, quando da utilização de
maçaricos (lança-chamas) e máquinas de lixadeira pelos agentes da concessionária de serviços e da empresa terceirizada, os quais, em contato com o ferro dos trilhos, soltaram faíscas e labaredas de fácil combustão.

As testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que o fogo foi provocado por funcionários das requeridas, já que o
incêndio
iniciou nas proximidades da linha do trem que margeia o canavial, senão vejamos:

Ao ser ouvido, Ronaldo Alves da Silva declarou:

“(...) no dia do evento trabalhava como operador da máquina sinistrada, quando de repente foi chamado pelo seu superior imediato para realizar um aceiro visando atalhar o avanço do fogo que propagava com muita rapidez, que estava, inicialmente a uma distância de aproximadamente 500 metros mas que devido a problemas com o terreno (arenoso) a máquina teve dificuldade em se movimentar, ocasião em que foi completamente dragada pelo fogo, que quase atingiu também”

Em resposta às indagações do Magistrado, esclareceu:

“(...) o fogo teve início no local onde trabalhavam os prepostos das requeridas, que o local do incêndio não havia mais ninguém além dos funcionários da requerente e os das requeridas, que a área de servidão da ferrovia verifica-se a presença de capim muito seco, período de agosto, que facilita a ocorrência de incêndios”

Por sua vez, a testemunha Ricardo Alves afirmou:

“(...)
na ocasião do incêndio a máquina incendiada encontrava-se fazendo preparo de solo, que no momento do incêndio tinha acabado de colher a cana, que o incêndio alcançou grande extensão de área, inclusive o local onde a máquina encontrava-se inicialmente, que o maquinista foi acionado para fazer um aceiro para contenção do fogo
, que o fogo surgiu da linha férrea onde trabalhavam os funcionários das empresas requeridas, que o fogo se alastrou a partir do local de trabalho onde se fazia a manutenção dos trilhos”

Já o Sr. Acácio Aparecido ponderou:

“(...) que na hora e local do incêndio os funcionários das requeridas faziam serviços de manutenção da ferrovia utilizando equipamentos de solda e lança-chamas, que o fogo pegou no capim braquiara próximo aos trilhos, de consequência atingiu o canavial,
que fez várias advertências aos funcionários das requeridas quanto à ocorrência anteriores de incêndios por eles provocados, mas devidamente contidos pela Brenco, que diante das advertências, os trabalhadores das requeridas ironicamente informaram que não era donos de canas, que o incêndio atingiu uma área aproximada de 500 hectares, que a máquina incendiada trabalhava dentro do local atingido e que o mesmo sem o deslocamento para realização de aceiro, a máquina certamente teria sido atingida pelo fogo, que a máquina encontrava-se a uma distância de 1.500 metros do local onde o fogo iniciou-se e , aproximou-se em torno de 400 metros
, por determinação da Brenco para fazer o aceiro com o fim de conter o fogo que se alastrava, que outros três ou quatro vezes precisou acionar a brigada para conter focos de incêndio provocados pelas mesmas pessoas, funcionários da requerida, que no momento do incêndio sequer pararam os serviços que faziam”

Importante salientar que somente a testemunha arrolada pela empresa requerida, Elvis Alves de Souza,
declarou
“que esteve no local do incêndio no dia e hora do ocorrido, que não sabe o ponto exato onde se iniciou o fogo, que estava com a sua equipe trabalhando na linha férrea e que o fogo veio lá de baixo”.

Referida testemunha também asseverou que a parte autora, juntamente com a responsável pelo cultivo do canavial, em que pese possuírem equipamentos de combate a incêndios, foi a máquina pertencente à requerente que
“deslocou-se de outro local para a área do fogo para fazer aceiro de contenção do incêndio, que a máquina atolou, ocasião em que foi tomada pelo fogo”.

Desse modo,
como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau ao também sopesar a instrução processual,
o contexto probatório coligido nos autos aponta como certa a alegação da parte autora no sentido de que o incêndio que destruiu parte não só o canavial de terceiros, como também o motoniveladora, teve início a partir da manutenção da linha férrea administrada pela primeira apelante e preservada pela segunda, as quais não lograram êxito em comprovar nenhuma excludente de responsabilidade.

Além disso, há que se pontuar que as provas dos autos conduzem a conclusão de que o operador do maquinário foi chamado por estar mais próximo da conflagração e com o intuito de tentar conter as chamas por meio de aceiros, ante a urgência de se evitar a sua propagação.

Aliás, incontroverso não só que o equipamento foi levado para perto do incêndio na tentativa de salvar a área, como também que a sua paralisação/desligamento ocorreu de forma proposital, mas sim por fatos inerentes ao próprio propósito de impedir o alastramento do fogo.

Portanto, escorreita a sentença que condenou
as requeridas, de forma solidária, na obrigação de indenizar à requerente, a título de danos materiais, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), referente a perda total da motoniveladora ano 2007, modelo GD555-3, marca KOMATSU.

Nesse sentido, colaciono julgado em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VIA FÉRREA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE MARGINAL. LAVOURA DE SOJA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade civil das empresas ferroviárias é objetiva pelo risco da atividade em caso de danos causados a propriedades marginais da via férrea (art. 26 do Decreto 2.681/1912). Ademais, pela qualidade de concessionária de transporte ferroviário, responde objetivamente pelos danos decorrentes do serviço prestado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88. O contexto probatório coligido aponta que o incêndio que destruiu parte da lavoura de soja pertencente ao autor teve início junto à malha ferroviária administrada pela ré, a qual não logrou êxito em comprovar nenhuma excludente de responsabilidade. No caso, a prova técnica apontou que o método de capina química empregado no lugar da capina mecânica, na hipótese em que aliado ao alto índice de calor provocado pela falta de chuva nos meses de janeiro, fevereiro e março, torna a área facilmente passível de incêndio. Danos materiais consubstanciados na perda da soja devidamente demonstrados, enquanto não foram demonstradas as perdas com a recuperação da matéria orgânica da área. Danos morais, por sua vez, que não são presumidos e, uma vez não demonstrados, não permitem juízo de procedência da pretensão. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJ-RS - AC: 70082244427 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 30/03/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSENCIA DE VERIFICAÇÃO - INVERSÃO DO ONUS DA PROVA -
INCÊNDIO EM CANAVIAL DE PROPRIEDADE RURAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - ALTERAÇÃO DE OFICIO - RECURSO NÃO PROVIDO. - De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor lesado deve ter a defesa dos seus direitos facilitada, inclusive com a inversão ônus da prova, nos termos do artigo 6o do CDC, devendo a concessionária de energia elétrica, apresentar provas de que não agiu com negligencia na prestação dos seus serviços, realizando as manutenções necessárias em seus equipamentos - Restando comprovado a existência de dano material por curto circuito proveniente da rede elétrica da CEMIG ocasionando incêndio em propriedade rural, deve a concessionária ser responsabilizada civilmente pela reparação daquele dano causado - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva - independente de prova de culpa, porque amparada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6o da CF/88 - Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, somente se eximindo da culpa em face de prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima”
(TJ-MG - AC: 10064110006125001 Belo Vale, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2021)

Quanto à indenização por lucros
cessantes
, a convicção formada pelo Juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, uma vez que
não houve comprovação efetiva dos prejuízos - o deixou de lucrar -, tampouco o quanto que o equipamento poderia auferir de renda na prestação de serviços, sobretudo porque, apesar do prejuízo material sofrido pela sua destruição, o autor continuou a prestação regular de serviços mediante o uso de outros maquinários (escavadeira, carregadeira, trator de esteira, rolo compactador), conforme contrato juntado aos autos (Id
93507999)
para a realização de serviços de sistematização de solo.

Logo, deve ser mantida a improcedência do pedido nesse ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LITIGANTE QUE PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – TESES QUE CONTESTAM O TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA E A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS – DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL SUPORTADO PELO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL –
LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. Restando evidente que a empresa litigante participou da negociação do empreendimento imobiliário adquirido pelo consumidor, posto que assim se apresentaram em contrato de compra e venda, esta deve ser mantida no polo passivo da demanda indenizatória. Não sendo alegadas determinadas teses em primeiro grau, não devem os pedidos do apelo serem conhecidos no ponto, em razão da inovação recursal caracterizada. O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.
“A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito...”.
(STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4a Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009) O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quando este aplicado em valor exacerbado pelo Juízo a quo, deve ser reduzido pelo Tribunal ad quem”
(TJ-MT 00043982520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

Por fim, merece provimento a insurgência recursal quanto a sucumbência recíproca, considerando que, dos pleitos originários de condenação por danos materiais, danos morais e lucros cessantes, a promovente só obteve sucesso em relação ao primeiro.

Logo, inegável que ambas as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento dos honorários e despesas, nos termos do que dispõe o artigo
86
, do
CPC
que:
"Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser dividido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC. Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC”
(TJ-MT 10233399820198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DO PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A simples recusa ao pagamento do seguro DPVAT na esfera administrativa, por si só, não configura o ato ilícito passível de condenação ao pagamento da indenização por danos morais. “Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitou o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.” (TJMT, Ap. 1010848-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)”
(TJ-MT 10058241620208110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela
parte autora
e pela
Rumo Malha Norte S.A.,
bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
H.M.P. Serviços e Salvados - Eireli – EPP
, tão somente para
determinar a distribuição dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
a quo, qual seja,
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 1/3 (um terço) para cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021